Tribunal: TJBA
Processo: 8001850-02.2025.8.05.0150
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8001850-02.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: LUIS HENRIQUE MARCON Advogado(s): ELOIZA DAIANE SILVA EMIDIO, ANTONIO RICARDO MOREIRA EXCEPTO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. SUPOSTA MOROSIDADE DOS SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO MAGISTRADO. CARÁTER PESSOAL DA SUSPEIÇÃO. SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO QUE SE REJEITA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA FAZER CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO REJEITADA. Exceção de suspeição apresentada pelo terceiro embargante rejeitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001850-02.2025.8.05.0150, em que é excipiente LUIS HENRIQUE MARCON e em que é excepta a juíza LUIZA ELIZABETH DE SENA SALES SANTOS, titular da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e de Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas, que atuou no processo n° 8001817-22.2019.8.05.0150. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR a exceção de suspeição, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator